Tribunal: CARF
Processo: 13063.720317/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13063.720317/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.883 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FIXXOPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 01/09/2015. A ciência ocorreu em
21/09/2015 (e-fls. 4, 17).
2.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.720317/2015-68
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720317/2015-68

quitou os débitos com debêntures.
3.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
em razão de os débitos encontrarem-se na situação de devedores em 06/12/2016 (e-fls. 49).
4.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 25/05/2017 e reitera a alegação apresentada em primeira instância
no sentido de que quitou os débitos com debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce
(e-fls. 55 e seg.).
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou a existência débitos do Simples
Nacional e débitos não previdenciários com exigibilidade não suspensa (e-fls. 4). Assentou ainda
que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem regularizados no prazo de
30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o que está em consonância a LC 123,
de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
8.

Embora a recorrente alegue que os débitos teriam sido quitados por debêntures
emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce, conforme observado pela decisão de primeira
instância, mediante consulta aos sistemas da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda
Nacional, verifica-se que os débitos excludentes referentes aos períodos de apuração 10/2007,
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720317/2015-68

02/2008 a 12/2008, 01/2009 a 12/2009 e 05/2013 a 12/2013 encontravam-se inscritos em Dívida
Ativa da União (processo no 11070.500101/2016-44) desde 04/08/2016 (e-fls. 23).
9.

Verifica-se ainda que os débitos excludentes referentes aos períodos de apuração
01/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 06/2015, também encontravam-se na situação de devedores em
06/12/2016.
10.

Portanto, uma vez que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de regularizar
os débitos excludentes no prazo legal, deve ser mantida a exclusão do Simples.
Conclusão
11.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. .

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital